Tribunal: TJDFT
Processo: 0733915-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Execução fiscal. Embargos de declaração. Omissão. Vício Inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve penhora de ativos via SISBAJUD em execução fiscal proposta pelo Distrito Federal e reputou legítima a recusa, pela Fazenda Pública, do precatório indicado como garantia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. No caso concreto, o acórdão não incorreu em nenhuma omissão, porquanto debateu de forma específica e individualizada cada um dos pontos suscitados pela embargante, examinando detidamente as alegações relativas aos atos constritivos em execução fiscal, à disciplina do art. 6o, §7o B, da Lei n. 11.101/2005 e à legitimidade da recusa do precatório como garantia, oferecendo fundamentação completa e suficiente para rejeitar todos os argumentos apresentados.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.